Tribunal: TJPA
Processo: 0001337-57.2013.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001337-57.2013.8.14.0081

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DAMASCENO, SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS, LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ATENUANTE DE CONFISSÃO RECONHECIDA PARA UMA APELANTE POR INFLUENCIAR CONVENCIMENTO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA 269 DO STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA UM APELANTE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA OUTRO APELANTE. E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso
interposto pela defesa: - Declarar de ofício
EXTINTA A PUNIBILIDADE
quanto ao crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/06
imputado ao recorrente
RAFAEL FERREIRA DAMASCENO,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal. - NEGAR PROVIMENTO ao recurso de SIDNEY

SANDRO BORGES. – DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, para reconhecendo a atenuante de confissão espontânea, readequar a pena final, concreta e definitiva para
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, por conta da reincidência e não aplicação da Súmula 269 do STJ.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SIDNEY SANDRO BORGES (DR. KLEYFFSON SALDANHA – OAB/PA 22.444) - Id 6091198/6091198, em 26/01/2021 e por RAFAEL PEREIRA DAMASCENO e LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, por intermédio da Defensoria Pública – id 6091201 em 11/01/2021,
impugnando a r. sentença proferida, em id 6091194,
pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BUJARU
,
que condenou a todos pela prática do crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de Arma de fogo de uso permitido),
sendo que:

-SIDNEY SANDRO BORGES,

a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dais multa, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante das circunstâncias judiciais negativas e inaplicabilidade da súmula 269 do STJ.

-RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
,
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dais multa, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

-LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO
a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dais multa, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante das circunstâncias judiciais negativas e inaplicabilidade da súmula 269 do STJ.

Narra a peça acusatória, que no dia
05 de junho de 2013
, por volta das 22h00min, no município de Bujaru/PA, uma guarnição da polícia civil, avistou o veículo que os acusados ocupavam. Ato continuo, os policiais resolveram abordar e revistar o veículo para identificação dos ocupantes, no momento que, os acusados tentaram empreender fuga. Assim que o veículo parou, a acusada Leila Nascimento, empreendeu fuga com um pacote em mãos, tentando adentrar no rio Guamá, momento que foi presa, e não mais foi encontrado o referido pacote que a acusada portava. Em dado instante, a guarnição encontrou na bolsa da acusada uma carteira profissional de número 19393, serie 00071 PA, constando sua foto, porém, com a identificação da nacional Shirley Bleiser Marques da Rocha. Na revista ao veículo, foi encontrado duas armas de fogo, tipo pistola, marca Tauros, calibre380, com 26 (vinte e seis) munições, sem licença ou autorização legal para o transporte.

Em suas razões recursais, id 6091198/6091198, de 26/01/2021,
SIDNEY SANDRO BORGES ANJOS
, por intermédio de advogado constituído, requer inicialmente o direito de recorrer em liberdade e o deferimento da justiça gratuita. E, no mérito, reforma da dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena, com redução da

pena e substituição da restritiva de direito. E subsidiariamente, que seja aplicado o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Nas razões recursais apresentadas por intermédio da Defensoria Pública, id 6091201

págs 9/14 e id 6091202, de 11/01/2021, pleiteou-se para os
3 (três) recorrentes
a reforma da dosimetria da pena, para sua fixação no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e haja a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para
RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
. E, para
LEILA CRISTINA

DO NASCIMENTO
e
SIDNEY SANDRO BORGES ANJOS

a desconsideração da reincidência.

Em contrarrazões, id 6091203, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 6091203, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se manifestou pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que seja revista a dosimetria do corréu SIDNEY SANDRO BORGES.

É o relatório.

1.

Retifique-se a autuação, tendo em vista que são apelantes: SIDNEY SANDRO BORGES (DR. KLEYFFSON SALDANHA – OAB/PA 22.444); RAFAEL PEREIRA DAMASCENO E LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICA: DR.
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA)

2.

Após, à Revisão.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
– DECLARADA DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos,
necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade, em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e corre
entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta
, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição “retroativa intercorrente”.

O apelante
RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de Arma de fogo de uso permitido).

Com efeito, a pena privativa de liberdade
de
02 (dois) anos de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

E, ocorrendo o trânsito em julgado da
sentença condenatória
para a acusação, que foi
prolatada
em
10/05/2016,
id 6091194 (LIBRA doc 20160193936331)
presumindo-se essa data como publicação em cartório, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de Arma de fogo de uso permitido).
Isso pois transcorrido lapso temporal superior aos
04 (quatro) anos
exigidos, nos termos do art.
109, V
, do Código Penal,
contados da última causa interruptiva, até os dias de hoje.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente
RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

No mesmo direcionamento é a posição de nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 153, §3º, 1ª PARTE DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

O recorrente foi processado, julgado e condenado à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 139 (Difamação), e a pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 140 (Injúria) fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, penas estas usadas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, (depois da reforma da lei 12.234/2010), já que a pena aplicada para cada crime foi menor que 01 (um) ano.

E, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que foi prolatada em 05/02/2015, presumindo-se essa data como publicação em cartório, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação aos tipos contidos nos Arts. 139 e 140 do Código Penal. Isso pois transcorrido lapso temporal superior aos 03 (três) anos exigidos, contados da última causa interruptiva, até os dias de hoje.

Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA. Proc. Nº
0000085-29.2013.8.14.0401
. RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. 1
ª TURMA DE DIREITO PENAL. J. 29/01/2019. DJE 31/01/2019)

Diante do exposto,
declaro de ofício
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/06
imputado ao recorrente
RAFAEL FERREIRA DAMASCENO,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Em suas razões recursais, id 6091198/6091198, de 26/01/2021,
SIDNEY SANDRO BORGES ANJOS
, por intermédio de advogado constituído, requer inicialmente o
direito de recorrer em liberdade
e o deferimento da justiça gratuita. E, no mérito, reforma da dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena, com redução da pena e substituição da restritiva de direito. E subsidiariamente, que seja aplicado o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Nas razões recursais apresentadas por intermédio da Defensoria Pública, id 6091201

págs 9/14 e id 6091202, de 11/01/2021, pleiteou-se para os
3 (TRÊS) RECORRENTES
a reforma da dosimetria da pena, para sua fixação no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e haja a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para
RAFAEL PEREIRA DAMASCENO
. E, para
LEILA CRISTINA

DO NASCIMENTO
e
SIDNEY SANDRO BORGES ANJOS

a desconsideração da reincidência.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Seção III

Da Seção de Direito Penal

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal ? e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.

2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a conduta criminosa praticada pelo recorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo legal tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

3. Há de ser reduzida, de ofício, a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena, na 3ª etapa de sua edificação, em quantum superior ao mínimo legal.

4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, a pena é redimensionada. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.05230717-34, 210.933, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

DA JUSTIÇA GRATUITA

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, diante de declaração de hipossuficiência, em id 6091200 – pág.2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na espécie, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, fixou ao crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003, que possui como pena cominada a de reclusão de
02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa:

-
Para
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO
- pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias multa,
nos seguintes termos:

“Quanto a ré LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO,
a
culpabilidade
é censurável, tendo esta agido conscientemente (mentora da ação), uma vez que contratou os serviços de um particular, para sua escolta armada, ou seja, sabia da existência de armas no interior do veículo. Portanto, tal atitude se mostra reprovável, pois, propicia para o aumento da violência na sociedade em elevado grau; a ré possui
antecedentes criminais
, possui vasta lista de antecedentes, conforme certidão de fls. 189/191
; a conduta social e a
personalidade
da agente, nada a valorar; os
motivos
do crime são inespecíficos;
as
consequências
do crime são desfavoráveis, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, uma vez que a ré portava armas de fogo, na intenção de ser usada contra qualquer desafeto, o que concorre para o aumento da violência, desencadeando uma série de malefícios para a sociedade (bala perdida, abalo psicológico e pânico na população em geral, etc.).

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendendo a culpabilidade, que é patente, aos antecedentes da ré, que lhe são desfavoráveis, e as consequências do crime, considerando o potencial ofensivo/lesivo das armas de fogo que a ré portava, considero como suficiente e necessário a fixação da pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Em análise as causas legais, verifico a circunstância da agravante, em razão da ré se
reincidente,
valoro
a pena em 01 (um) ano
. Inexiste circunstâncias atenuante
.

Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena,
fixo a pena INTERMEDIÁRIA em03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa acima definida
.

Considerando o tempo que a ré esteve presa, de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte eseis) dias, realizo a detração penal, ficando a pena a ser cumprida em 02 (dois) anos, 04(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, o qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
Grifos nossos.

Para
SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS

a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias multa,
nos seguintes termos:

“Quanto ao réu Quanto a ré
SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS
, a
culpabilidade
é censurável, tendo este agido conscientemente, uma vez que assumiu em juízo, a propriedade das armas apreendidas no interior do veículo, e, que foi contratado para escoltar a ré Leila, portando armas de fogo, para a realização da tarefa. É reprovável ainda, porque o réu sabia que poderia usar o armamento bélico, contra qualquer desafeto, a qualquer momento; o réu possui
antecedentes criminais
, possui vasta lista de antecedentes, conforme certidão de fls.187/188
; a
conduta social
e a
personalidade
da agente, nada a valorar; os motivos do crime são inespecíficos;
as
consequências
do crime são desfavoráveis, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, uma vez que o réu portava armas de fogo, de forma consciente, sabendo que poderia fazer uso de material bélico, a qualquer momento, concorrendo para o aumento da violência, desencadeando uma série de malefícios para a sociedade (bala perdida, abalo psicológico e pânico na população em geral, etc.).

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendendo a culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu, que lhe são desfavoráveis, e as consequências do crime, considerando o potencial ofensivo/lesivo das armas de fogo que o réu portava, considero como suficiente e necessário a fixação da pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
(Grifos nossos)

Em análise as causas legais, verifico a circunstância da agravante, em razão do réu ser
reincidente
, valoro a pena em 01 (um) ano.
Aplico a
atenuante
do art. 65, III, ‘d’, do CPB, razão que diminuo a pena em 06 (seis) meses, tornando-a em 03 (três) anos de reclusã
o. Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena, fixo a pena INTERMEDIÁRIA em03 (três) anos de reclusão e multa acima definida.

Considerando o tempo que o réu esteve preso, 07 (sete) meses e 03 (três) dias, realizo a detração penal, ficando a pena a ser cumprida em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, 100 (cem) dias-multa, no valor de1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, o qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Em razão de seus péssimos antecedentes acima mencionados e circunstâncias judiciaisdesfavoráveis, considero incabível a aplicação da súmula 269 do STJ, para mudança de regime, fixo o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (...);”

Nota-se que diante da presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
, no caso,
culpabilidade, antecedentes e consequências
, foi elevada para ambos a
pena base em 06 (seis) meses
acima do mínimo legal, ficando em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias-multa.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da

conduta imputada aos acusados, os quais devem se separar dos

elementos

próprios

do

tipo

penal.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Até porque pelas 03 (três) circunstâncias judiciais negativas citadas, elevou-se a pena base um pouco acima do mínimo legal, de forma coerente, razoável e proporcional.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI.
QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.

(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.

3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.

4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Nesse sentido vem julgando nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1.
DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
.
Ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, haja vista que, militam contra o recorrente, circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.
2. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO. O réu não preencher requisito para a concessão da benesse, vist que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, fazendo de sua residência um local de venda de entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício. 3. DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o inicio de cumprimento
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA. AP 0000244-80.2014.8.14.0095. ACÓRDÃO 6617566 Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA: IMPOSSIBILIDADE. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU ESCORREITAMENTE A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EXASPERANDO A PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO ORA CONTRASTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 04/10/2021 e finalizada em 13/10/2021. (TJPA. 0011447-23.2016.8.14.0401. acórdão: 6706668, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Na segunda fase
, pleiteia a Defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, em relação a todos os apelantes. Bem como requer a exclusão da reincidência.

- DA CONFISSÃO

Analisando o processo, verifica-se que o magistrado aplicou na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea ao recorrente SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS, nos seguintes termos: “
Aplico a atenuante do artigo 65, III, “d”, do CPB, razão que diminuo a pena em 6 (seis) meses (...)”

Contudo, para a recorrente
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO,
observa-se que não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado.

Em análise aos autos, depreende-se do depoimento da ré (ID. 6091177), que esta confessou os fatos de forma parcial, visto que, em momento algum citou a presença das armas de fogo, mas que contratou o réu Sidney Sandro Borges dos Anjos, para escoltá-la:

“
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, testemunhou que: (...) QUE estava foragida a mais de um ano; QUE havia sido condenada por tráfico; QUE não conversou com os réus Rafael e Antônio Alex; QUE não contratou nenhum dos dois; QUE contratou o réu Sidney para escolta-la até Quatro Bocas, onde faria um pagamento de dívida do tráfico; QUE estava levando joias para pagar o traficante; QUE utilizava carteira falsa por ser foragida da Justiça; (...)”

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Da análise dos autos, o Magistrado sentenciante continuou seus fundamentos na sentença assim:
“2.2 –
DA AUTORIA DOS RÉUS RAFAEL PEREIRA DAMASCENO, LEILA CRISTINADO NASCIMENTO e SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS
Diante dos autos, entendo que restou provado a autoria do delito, tipificado no art. 14 da Lei10.826/03. O próprio testemunho dos réus em

juízo, juntamente com as provas carreadas nos autos, dão robustez que, os réus tinham conhecimento da existência das armas trazidas no interior do veículo.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou que, para o delito ser caracterizado, basta que o artefato esteja a disposição de todos os agentes criminosos. No caso em tela, a arma estava ao alcance todos os réus, ademais, todos sabiam da existência das armas no interior do veículo. Assim, fica evidente a disponibilidade das armas de fogo, a todos os agentes. Sobre a matéria, farta jurisprudência sobre o assunto, in verbis”

Assim, se o agente confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e tais alegações são utilizadas como elemento de convicção para a condenação, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA SUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM DE REDUÇÃO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME.

1. Não há falar em incidência da Súmula n. 182/STJ quando os fundamentos da decisão agravada foram suficientemente impugnados no recurso.

2. "A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial" (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017).

3. "O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena" (AgRg no HC n. 345.961/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 23/3/2018).

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1631702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Diante do exposto, reduzo a pena intermediária na segunda fase para
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO
, em 06 (seis) meses, por conta da atenuante da confissão espontânea, ficando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. E, pela inexistência de eventos na terceira fase, torno em definitivo a pena em
03 (três) anos de Reclusão e 100 (cem) dias-multa.

.

DA REINCIDÊNCIA

A agravante da reincidência fora aplicada aos apelantes LEILA CRISTINA DOS NASCIMENTO e SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS, tendo o magistrado valorado a pena em 1 (um) ano para ambos.

Alega a Defesa, que não há nos autos, provas de trânsito em julgado de sentença condenatória em data anterior ao fato objeto, tendo em vista que, embora conste na folha de antecedentes dos apelantes, informações sobre a existência condenatória, não há especificação de data de quando tenha ocorrido, o que seria matéria essencial para justificar a incidência da agravante. Além disso, alega falta de fundamentação do magistrado na aplicação da agravante em fração superior a 1/6.

Nos termos do Art. 63 do Código Penal:

“
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença

que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Com relação à recorrente
LEILA CRISTINA DOS NASCIMENTO,
verifica-se no Relatório Analítico de Certidão, ID 6091174,

Pág 07/11, bem como sistema de acompanhamento processual, doc. 20140306934445, trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo 00000168520118140015 (crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) no dia 02/05/2013, portanto, antes da prática do crime em questão, que ocorreu em 05/06/2013. Estando evidenciada a reincidência.

Quanto ao réu
SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS
, observa-se no Relatório Analítico de Certidão, ID 6091174, bem como o Sistema de execução penal SEEU -

(0003901-82.2014.8.14.0401)

- Atestado da pena e Relatório da situação Processual Executória, que o processo 00000202319998140096, com as seguintes anotações: sentença proferida em 29/09/2005 – condenação a pena de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com seu trânsito em julgado em 04/09/2008. Data do livramento condicional: 26/12/2016. Previsão de término da pena em 23/12/2021. Regime atual de cumprimento de pena: aberto.

O crime em questão ocorreu em
05/06/2013,
portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória do processo n
00000202319998140096, sendo portanto reincidente o recorrente
SIDNEY SANDRO BORGES DOS ANJOS, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Valendo ressalvar que nos termos do art. 64 do Código Penal, para efeito da reincidência:
“I. não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”
.

Ou seja, o art. 64 do Código Penal não se aplica ao caso, tendo em vista que o recorrente ainda se encontra em cumprimento da pena nos autos de n
00000202319998140096
, com término previsto para 23/12/2021, conforme transcrito.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Aos recorrentes
SIDNEY SANDRO BORGES
e
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO
foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos seguintes termos:

“Em face de seus péssimos antecedentes acima mencionados e circunstâncias judiciais desfavoráveis, considero incabível a aplicação da súmula 269 do STJ para mudança do regime, fixo o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça;(...) 4. Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão para condenado reincidente, não há ilegalidade no estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento de pena, uma vez que acircunstância judicial relativa aos antecedentes foi considerada desfavorável, não incidindo, portanto, a Súmula269 desta Corte. 5. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 218944 MS 2011/0222517-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 29/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013) Corroborando com o entendimento do STJ, assim já pacificou nosso Egrégio Tribunal de Justiça;(...) 6. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - No caso em exame, inobstante a pena definitiva fixada pelo juízo não ter sido superior a quatro anos. No entanto, nos termos da Súmula n.º 269 do STJ, somente é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Não sendo o caso dos autos, que além de ser reincidente, conforme afirmado pelo juízo a quo, as circunstancias judiciais analisadas não lhes são favoráveis. Assim, entende esta relatora devidamente aplicado o regime fechado, conforme precedente julgado recentemente nesta Câmara. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (TJ-PA - APL:201330310545 PA, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento:13/06/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 20/06/2014”

A súmula 269 do STJ encontra-se assim redigida:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

De fato, não merece acolhimento o pedido da Defesa, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, o que impede a aplicação da súmula 269 do STJ.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois os apelantes não preenchem os requisitos elencados no Art. 44, III, do Código Penal, visto que as circunstâncias do fato em tela indicam que essa substituição não será suficiente para prevenção e reprovação do crime.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RECORRENTE

SIDNEY SANDRO BORGES

A via eleita foi inadequada, já que a competência para decidir sobre prisão domiciliar é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais da apenado no momento da execução da pena.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - 1º APELANTE - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA - INVIABILIDADE - CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO - 2º APELANTE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSOBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. Restando demonstrado que o Apelante possuía conhecimento da origem espúria do bem transportado, incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa. A pena-base deve ser reduzida quando o aumento em razão de apenas uma circunstância judicial desfavorável ocorrer de forma desproporcional. A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias que sempre se compensam não devendo se falar em preponderância de qualquer uma delas. Correta a fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento de pena, em razão da reincidência do réu, nos termos da súmula 269 do STJ. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas alternativas, face à reincidência do réu.
A prisão domiciliar somente é possível, a princípio, nas hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, mas o exame acerca de seu cabimento deve ficar a cargo do Juízo da Execução.
Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0499.16.002129-5/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 04/11/2019)

PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO ATENUAÇÃO DA PENA. CUSTAS.
PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não predomina a tese de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório reunido nos autos é irrefutável quanto à autoria e à materialidade do delito, notadamente pelo depoimento das testemunhas.

2. Prevalece na jurisprudência pátria a teoria da amotio ou apprehensio, que fixa o momento da consumação do crime de furto no instante em que há a inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo, afastando-se assim a tese de crime tentado.

3. É correta a utilização de uma certidão condenatória para valorar negativamente a personalidade do agente na pena-base. Precedentes.

4. Não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática da conduta criminosa descrita na denúncia.

5. Sobre a isenção do pagamento das custas processuais, esta e. Corte e o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram em inúmeras oportunidades, sendo firmado o entendimento de que o sobrestamento dos encargos processuais é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, perante o qual deverá ser formulado tal pedido.

6.Acompetência para decidir sobre prisão domiciliar, nos moldes do art. 117, II, da LEP, é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 945499, 20151410077548APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 269/274)

No mesmo sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação penal

Crime de tráfico ilícito de entorpecentes

Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

Quanto ao apelante Elcírio Rodrigues Ferreira: Pleito de desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28, da lei 11.343/2006

Impossibilidade

Autoria delitiva devidamente comprovada por depoimentos testemunhais

Redimensionamento da pena

Improcedência

Embora tenha sido aplicada ao apelante erroneamente a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 44, da lei 11.343/2006, o quantum definitivo que lhe foi imposto encontra-se razoável e justificado se levado em consideração a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB

Manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de pena, em virtude do disposto no art. 33, §2º, alínea a, do CPB

Prisão domiciliar

Análise de competência do Juízo da Execução Penal - Art. 66, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)

Quanto a apelante Dayse de Nazaré Torres Ferreira: Alegação de negativa de autoria

Improcedência

Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos através do Laudo pericial e depoimentos testemunhais

Prisão domiciliar -

Análise de competência do Juízo da Execução Penal - Art. 66, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)

Substituição da pena restritiva da liberdade por prestação de serviços à comunidade

Impossibilidade - O quantum

da pena corporal a ela imposto, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão, não autoriza a concessão deste benefício, conforme previsão do art. 44, do CPB

Recurso conhecido e improvido

Decisão Unânime. (TJPA. 2012.03417296-07, 109.932, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-07-10, Publicado em 2012-07-12)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela defesa:

- Declaro de ofício
EXTINTA A PUNIBILIDADE
quanto ao crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/06
imputado ao recorrente
RAFAEL FERREIRA DAMASCENO,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

- NEGO PROVIMENTO ao recurso de SIDNEY

SANDRO BORGES

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, para reconhecendo a atenuante de confissão espontânea, readequar a pena final, concreta e definitiva para
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, por conta da reincidência e não aplicação da Súmula 269 do STJ.

.

É como voto.

Belém/PA -

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2021